Tribunal: TJES
Processo: 5010651-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010651-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JHOVANI FERRARI
AGRAVADO: GISELLE NARA MERLOS PENNA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. AJUSTE DE OFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DECISÃO EXTRAPETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, ajustando, de ofício, os pontos que constituem matéria de ordem pública;

2. Considerando que os juros e correção monetária, como consectários legais, tem natureza de ordem pública, podendo o magistrado pode conhecer e ajustar de ofício, cuja decisão não se configura extrapetita;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 50010651-41.2022.8.08.0000

Agravante: Jhovani Ferrari

Agravado: Giselle Nara Merlos Penna

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (ID 3669232) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família de Vitória/ES que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Giselle Nara Merlos Penna contra Jhovani Ferrari, deferiu o pedido de penhora via sisbajud nas contas do agravante e do imóvel objeto da partilha realizada no divórcio.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária sobre os valores relativo aos bens partilhados deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que decretou a partilha.

Decisão deferindo o pedido liminar (ID 3843788).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, ajustando, de ofício, os pontos que constituem matéria de ordem pública.

É unânime a jurisprudência do STJ no sentido de que “
Os juros e a correção monetária, assim como os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, tem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus

(AgInt nos EDcl no REsp nº 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022)”.

No mesmo sentido, não diverge à jurisprudência do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A VENDEDORA DIREITO DA COMPRADORA DE RESCINDIR O CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO IMÓVEL DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À VENDEDORA QUE TRANSMITIU A POSSE PARA A COMPRADORA COMO CONSEQUÊNCIA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO RECURSO DESPROVIDO. 1. - Quando a lei ou juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorrida 48 (quarenta e oito) horas (CPC, art. 218, §2º). A apelada e o defensor público que a representava foram intimados para a audiência de instrução e julgamento em prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, e a ausência de ambos no ato não autoriza se falar em sua nulidade. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 2. - O entendimento majoritário do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples falta de oportunidade para a apresentação de alegações finais, após a devida instrução processual, não enseja em nulidade uma vez que o deslinde da controvérsia prescindia da produção de outros elementos de convicção. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. - Há que ser declarada a culpa do promitente vendedor pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel quando comprovado que alienou imóvel que não era de sua propriedade. 4. - Rescindido o contrato de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento do comprador, a consequência lógica é a reintegração do vendedor na posse do bem tão logo o vendedor restitua ao comprador o valor pago pelo imóvel 5. -
Em se tratando de matéria de ordem pública, a alteração do índice de correção monetária e de juros de mora não implica em reformatio in pejus
. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160076563, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023) – G.N.

Assim, sendo matéria que o magistrado pode conhecer e ajustar de ofício, também não há que se falar em decisão extrapetita, pontuando-se que a tabela de atualização da Corregedoria do TJES não tem efeito vinculante.

Conclui-se, portanto, que busca a embargante, apenas restabelecer a discussão do recurso na tentativa de alcar nova conclusão do acórdão, o que é inviável pelos aclaratórios.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.